Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702565-69.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 20083619) interposta por GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, insurgindo-se contra a r. sentença (ID 20083608) que julgou improcedente o pedido autoral. A recorrente, na ocasião do apelo, não recolheu o devido preparo, razão pela qual oportunizou-se o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. No entanto, a apelante quedou-se inerte (ID 21143626). Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador